Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011016-95.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FILIPE SANTIAGO - CPF: 390.451.702-30 (RECORRENTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1011016-95.2018.8.11.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá – MT

RECORRENTE: JOSE FILIPE SANTIAGO.

RECORRIDOS: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – CANDITADO CONSIDERADO INAPTO AVALIÇÃO PSICOLÓGICA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO E AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo apontamento objetivo do erro na aplicação dos critérios avaliativos em avaliação psicológica, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na aferição subjetiva de cada profissional, pena de indevida intromissão nos critérios validados pelo Ente estatal recorrido.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na ação anulatória de ato administrativo proposta pela parte recorrente em desfavor do recorrido, na qual visava à desconstituição do ato administrativo que declarou a recorrente inapta na fase de avaliação psicológica.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da falta de critério objetivo de avaliação – Do direito do recorrente em continuar no certame com ou sem a nova aplicação de exame psicológico.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser confirmada a improcedência do pedido inicial, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, a realizar o teste psicológico junto ao recorrente, aplicou critérios técnicos que, para efeitos de aferição limitada do Poder Judiciário, quanto à sua correção, não se visualiza anormalidade dos aspectos psicológicos avaliados.

De outra banda, vê-se que a impugnação ao resultado da avaliação do candidato apenas dissente da conclusão do técnico oficial, porém, sem apontar, objetivamente, erro na aplicação dos critérios avaliativos, não podendo, volto a repetir, o Poder Judiciário se imiscuir na aferição subjetiva de cada profissional do caso retratado nos autos, pena de indevida intromissão nos critérios validados pelo Ente estatal recorrido.

Assim é, é a jurisprudência:

TJ-SP - Apelação APL 82422320108260575 SP 0008242-23.2010.8.26.0575 (TJ-SP)

Data de publicação: 27/06/2012

Ementa:
Apelação Ação ordinária Concurso Público de
Provas
e
Títulos
para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - Reintegração a cargo público -
Avaliação
psicológica Caráter eliminatório amparado por lei formal específica (LC no 959 /2004, art. 4o ) e constante no Edital do certame Inaptidão psicológica do candidato à função Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da
avaliação

Critérios
técnicos, científicos e metodológicos da
prova
de aptidão psicológica próprios da banca examinadora
Revisão
de
avaliação
e resultado pelo
Poder

Judiciário
inadmissível Inaplicabilidade da teoria do fato consumado - Sentença mantida Recurso desprovido. 1. Admissível o caráter eliminatório da
avaliação
psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver: a) previsão em lei formal específica e no edital do certame; b) preservação da isonomia, por
avaliação
dos candidatos segundo os mesmos
critérios
; c) objetividade garantida pela
avaliação
de profissionais capacitados (psicólogos), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público constante no edital. (...)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021